Tribunal: TJBA
Processo: 8047060-75.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8047060-75.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDVALDO LISBOA DE SOUZA Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO, LITISPENDÊNCIA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. PERCENTUAL DO POSTO SUPERIOR. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar transferido para a reserva remunerada no posto de 1º Tenente, objetivando o recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125%, previsto para o referido posto, com pagamento das diferenças retroativas à data da impetração. O Estado da Bahia apresentou impugnações de ordem processual e de mérito, inclusive contra a concessão da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) verificar se é cabível a impugnação à gratuidade de justiça formulada pelo Estado; (ii) definir se incidem as preliminares de decadência e de prescrição em razão da natureza do ato aposentador; (iii) estabelecer se há litispendência em razão da existência de mandado de segurança coletivo ajuizado por entidade associativa; (iv) examinar se a ausência de prova pré-constituída inviabiliza a via mandamental; (v) determinar se o impetrante tem direito à incorporação da GCET no percentual de 125%, previsto para o posto imediatamente superior, com efeitos patrimoniais retroativos. III. RAZÕES DE DECIDIR A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (CPC, art. 99, §3º) prevalece quando a impugnação do Estado carece de provas, impondo-se a manutenção da gratuidade de justiça. Em obrigações de trato sucessivo, a omissão da Administração renova-se mês a mês, afastando a decadência e a prescrição de fundo de direito, nos termos da Súmula 85 do STJ. A litispendência não se configura entre mandado de segurança individual e coletivo (Lei nº 12.016/2009, art. 22, §1º), cabendo ao impetrante a opção pela via eleita. A alegação de inadequação da via eleita por suposta ausência de prova pré-constituída confunde-se com o mérito, não justificando extinção do writ. O Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II, “b”; e 110-D) assegura a incorporação da GCET como gratificação de natureza incorporável, calculada segundo o posto imediatamente superior para o qual o militar foi aposentado com proventos integrais. A Resolução COPE nº 153/2014 fixa o percentual de 125% para oficiais no posto de 1º Tenente, aplicável ao caso do impetrante. A ausência de dotação orçamentária não afasta o direito subjetivo do servidor quando a lei assegura o benefício, conforme precedentes do STJ. Os efeitos financeiros da concessão devem retroagir à data da impetração, em respeito às Súmulas 269 e 271 do STF, observando-se o regime de precatórios e a atualização segundo a EC 113/2021 (Taxa Selic). IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A impugnação genérica à gratuidade da justiça não afasta a presunção legal de hipossuficiência do impetrante. Em demandas de trato sucessivo envolvendo servidores públicos, não incide a decadência nem a prescrição de fundo de direito, limitando-se a prescrição às parcelas vencidas há mais de cinco anos. Não há litispendência entre mandado de segurança coletivo e individual, cabendo ao servidor optar pela via mais conveniente. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) tem natureza incorporável e deve ser aplicada no percentual correspondente ao posto imediatamente superior sobre o qual são calculados os proventos do militar inativo. Limites orçamentários não podem justificar o descumprimento de direito subjetivo assegurado em lei a servidor público. Os efeitos financeiros do mandado de segurança retroagem à data da impetração, com pagamento pela via do regime de precatórios e atualização monetária pela Taxa Selic. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, §1º, I e II; CPC, art. 99, §3º; Lei nº 12.016/2009, arts. 22, §1º e 23; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II, “b”; 110-B; 110-D. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 26.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1.699.545/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 28.09.2020; STJ, Súmula 85; STF, Súmulas 269 e 271; STJ, AgInt no AREsp 1.410.389/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 24.08.2020; TJ/BA, MS nº 8003419-42.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, pub. 08.11.2021; TJ/BA, MS nº 8008063-62.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Aras, pub. 17.09.2020; TJ/BA, MS nº 8018972-66.2020.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, pub. 25.10.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8047060-75.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante EDVALDO LISBOA DE SOUZA e como impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em refutar a impugnação de gratuidade de justiça, rejeitar as preliminares de decadência, prescrição e litispendência, afastar a prejudicial de ausência de prova pré-constituída, e no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente /Relator EA/05